Tribunal: STF
Processo: AI 79698
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - CONTRA AVALISTA - EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DA MULHER DO EXECUTADO.
Recurso extraordinário fundado na letra d do permissivo constitucional. Inexistência do pretendido dissidio pretoriano.
Agravo regimental improvido.